Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709731-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JONATHAN DO NASCIMENTO BOGEA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF, que deferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos autos da execução no 0015070-50.2017.8.07.0015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica a apenado condenado por crime de roubo circunstanciado, praticado com grave ameaça e violência, mediante uso de arma branca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, está sujeito a requisitos específicos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, dentre eles o de não estar cumprindo pena por crimes contra a integridade física. 4. O agravado foi condenado, entre outros, por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal), praticado com emprego de armas brancas (faca e barra de ferro), o que caracteriza violência e grave ameaça à vítima. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o crime de roubo, quando praticado com violência, constitui impedimento à concessão do benefício de saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. 6. A decisão agravada viola as diretrizes do pedido de providências citado, razão pela qual deve ser reformada para indeferir o benefício concedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I e II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852517, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão 1798878, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023. O recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027